Tribunal: TJPA
Processo: 0008336-89.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008336-89.2016.8.14.0026

APELANTE: SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE, JENIFFER DE BARROS RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito constitucional e administrativo.
Apelação cível
. Lotação de defensor público. Autonomia da Defensoria Pública. Tema 847 do STF.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, diante da constatação de que, após o ajuizamento da ação, foi designado um defensor público para realizar atendimento itinerante no Município de Jacundá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição judicial de lotação de defensor público em comarca desassistida, diante da alegada autonomia administrativa da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Poder Judiciário na definição da lotação de defensores públicos afronta a autonomia administrativa da Defensoria Pública, nos termos do art. 134, § 2º da CF/88.

4. A Corte Suprema, no julgamento do RE 887.671/CE, Tema 847, sedimentou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a lotação de defensores públicos em Comarca desassistida pela Defensoria Pública, haja vista que a medida se insere dentro da autonomia do órgão, assegurada pelo art. 134, § 2º da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 887.671 (Tema 847), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0008336-89.2016.8.14.0026), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, e extingo o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas."

Em suas razões, o Apelante sustenta que, embora o Juízo tenha reconhecido a designação de Defensora Pública para atuação em caráter itinerante na Comarca de Jacundá, houve equivocado julgamento com resolução do mérito, quando, na verdade, o objeto da demanda já se encontrava esgotado. Defende que, diante da perda superveniente do objeto da ação, deveria ter sido reconhecida a ausência de interesse processual, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Aduz, ainda, que o atendimento itinerante designado pela Defensoria Pública atende suficientemente ao pleito do Ministério Público, tornando desnecessária qualquer intervenção judicial. Reforça a tese da autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme previsão constitucional, não podendo o Poder Judiciário interferir nas decisões internas de lotação de defensores.

Pontua também que o art. 98 do ADCT, introduzido pela EC n.º 80/2014, concedeu o prazo de 8 (oito) anos aos entes federativos para prover todas as unidades jurisdicionais com defensores públicos, o que demonstra que não haveria ilegalidade ou omissão do ente estatal quanto à ausência de defensor exclusivo na comarca em questão.

Assevera que, diante da reestruturação da Defensoria Pública e da escassez de recursos, deve-se priorizar os Município com maior demanda e necessidade da presença de defensor público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público apenas ratifica as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Jacundá.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, determinando a lotação de defensor público no Município de Jacundá.

O Estado do Pará requer a reforma da sentença aduzindo insuficiência de recursos e a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, cabendo apenas ao Administrador público a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas.

Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II –
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III –
Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º).

IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(STF, RE 887.671 CE, Ministro Marco Aurélio, julgado em 08.03.2023 - grifei)

A Corte Suprema sedimentou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a lotação de defensores públicos em Comarca desassistida pela Defensoria Pública, haja vista que a medida se insere dentro da autonomia do órgão, assegurada pelo art. 134, § 2º da CF/88.

Seguindo a interpretação adotada pela Corte Suprema, este E. Tribunal tem decidido:

APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 847/STF.
LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMARCA NÃO ASSISTIDA. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO
. RETRATAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1 Trata-se de adequação do acórdão de Id. 5515416, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, ao Tema 847 do STF, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal que encaminhou os autos para atendimento da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral firmada pelo STF.;

2. O caso se amolda à discussão do Tema 847/STF, já que contempla, em primeiro plano, pretensão de imposição judicial de lotação de Defensor Público em localidade desamparada pelo serviço;

3. Tendo em conta as razões da defesa e os termos recursais, em defesa das limitações de atuação do Judiciário, subsumidas à autonomia da Defensoria Pública, afigura-se necessária a adequação do acórdão aos moldes formulados no julgamento do Tema 847/STF, para proceder ao juízo de retratação do julgado, dar provimento ao apelo e julgar improcedente a pretensão deduzida;

4. Acordão retratado, em adequação aos Temas 847/STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001795-47.2012.8.14.0069 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 847 DO STF. AUTONOMIA DO ÓRGÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO A QUO REFORMADA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a nomeação de Defensor Público para a Comarca de São Felix do Xingú, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

II
- Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que "Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT."

III- Recurso conhecido e provido. Decisão a quo reformada
. Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0002893-07.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifei).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025